Tribunal: TJMT
Processo: 1002448-72.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002448-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), JOSE ODENIR FREDERICO - CPF: 325.581.989-04 (AGRAVADO), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IGP-M. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a adequação do índice de correção monetária (IGP-M) relativo a março/2024, e reconhecendo a correção da fixação dos honorários advocatícios em 20%, bem como a incidência da multa e da verba honorária de 10% prevista no art. 523, §1º, do CPC.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) saber se é devida a correção dos valores pelo IGP-M negativo de março/2024, apontando-se sua aplicação seletiva;

(ii) saber se os honorários advocatícios foram corretamente fixados em 20%, considerando as majorações sucessivas nas instâncias superiores;

(iii) saber se houve pagamento voluntário a justificar a exclusão da multa e honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC.

III. Razões de decidir

A impugnação ao índice IGP-M foi acolhida parcialmente, e não há interesse recursal remanescente quanto à alegação de sua aplicação seletiva.

A majoração de honorários pelo STJ deve ser somada ao percentual anteriormente fixado pelo Tribunal, conforme art. 85, §11, do CPC, alcançando-se o total de 20%, não havendo erro na exigência.

O depósito efetuado teve finalidade de garantir o juízo, e não de quitar a obrigação, afastando o reconhecimento de pagamento voluntário. Aplica-se, portanto, a multa e os honorários de 10% sobre o valor executado, nos termos do art. 523, §1º, do CPC.
Documento apresentado para compensação de valores não se qualifica como documento novo, pois não houve justificativa plausível para sua não apresentação anterior (CPC, art. 435).

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido em parte e nesta, desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É válida a majoração sucessiva de honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC, sendo cumulativo o percentual fixado em cada instância.
2. A multa e os honorários de 10% do art. 523, §1º, do CPC são devidos quando o depósito é realizado exclusivamente para garantia do juízo, sem o intuito de quitação voluntária da dívida. 3. Documentos apresentados tardiamente, sem justa causa, não se caracterizam como novos, sendo incabível seu conhecimento em sede recursal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11; 435; 523, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.007.874, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por
Jose Odenir Frederico
, acolheu parcialmente o cumprimento de sentença apresentado pela concessionária para determinar ao exequente, a apresentação de nova planilha de cálculo utilizado do IGPM referente ao mês de março/2024.

Inconformada, a agravante formula pela
reforma integral da decisão agravada
, com a revisão dos cálculos, a compensação dos valores já pagos e a exclusão da condenação em honorários advocatícios. Aponta d
ivergência nos cálculos de atualização do débito, pois
a parte agravada utilizou o índice IGP-M de forma seletiva, apenas quando lhe era favorável. Continua, asseverando que houve erro na fixação dos honorários, pois o Superior Tribunal de Justiça teria
majorado os honorários em 5% sobre os 15% já fixados pelo Tribunal de Justiça, e não determinado à soma de 15% + 5%
,
o que resultaria em um montante indevido de 20%. Sustenta que o exequente
não considerou valores já pagos administrativamente no montante de R$ 19.775,69
, ensejando enriquecimento sem causa.

Argumenta quanto à c
ondenação indevida em honorários na impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que houve
parcial procedência da impugnação, sendo indevida a condenação em honorários de 10% sobre a diferença entre o valor apresentado pelo exequente e o valor tido como incontroverso.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (id. 269060757).

A parte agravada apresentou contraminuta, formulando pelo não conhecimento de parte do recurso por se tratar de documento novo, requerendo ainda a condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (id. 274522379).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Jose Odenir Frederico
requereu cumprimento de sentença em desfavor de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., objetivando o recebimento da quantia de
R$411.888,43 (quatrocentos e onze mil oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e três centavos), sendo eles, o somatório referente à condenação em honorários e custas no montante de 20%, além da condenação devidamente atualizada.

Intimado a efetuar o pagamento do débito (id. 147690506), a executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso na execução em razão da
aplicação indevida da correção monetária
pelo IGP-M até fevereiro de 2024, ignorando que o índice de março de 2024 foi negativo, sustentando, ainda, que já houve valor pago que não foi deduzido do cálculo apresentado. Ainda sustenta o equívoco na fixação dos honorários, pois o exequente teria calculado 20% sobre o valor total da condenação. Contudo, a decisão judicial, todavia, teria fixado
15% sobre a condenação
, e posteriormente, mais
5% sobre o valor já fixado a título de honorários
, conforme decidido em
acórdão proferido no AgInt no Agravo em Recurso Especial
.

Diante disso, o d. magistrado acolheu em parte a impugnação apresentada, somente em relação
à necessidade de adequação da planilha de cálculo, a fim de que seja utilizado o IGPM referente ao mês de março/2024.

No tocante aos honorários advocatícios, o juízo de origem delineou que foram arbitrados em 10% da condenação na sentença de primeiro grau, posteriormente majorados para 15% pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e, finalmente, acrescidos de mais 5% pelo Superior Tribunal de Justiça, reputando escorreito o percentual exigido pelo exequente.

Contra essa decisão se insurge o agravante, apontando
d
ivergência nos cálculos de atualização do débito, pois
a parte agravada utilizou o índice IGP-M de forma seletiva, apenas quando lhe era favorável. Continua, asseverando que houve erro na fixação dos honorários, pois o Superior Tribunal de Justiça teria
majorado os honorários em 5% sobre os 15% já fixados pelo Tribunal de Justiça, e não determinado à soma de 15% + 5%
,
o que resultaria em um montante indevido de 20%. Sustenta que o exequente
não considerou valores já pagos administrativamente no montante de R$ 19.775,69
, ensejando enriquecimento sem causa.

Argumenta quanto à c
ondenação indevida em honorários na impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que houve
parcial procedência da impugnação, sendo indevida a condenação em honorários de 10% sobre a diferença entre o valor apresentado pelo exequente e o valor tido como incontroverso.

Por proêmio, no que tange ao documento apresentado referente ao pedido de compensação de valores, não deve ser conhecido,
eis que não se enquadram no conceito legal de documento novo, a teor do art. 435 do CPC, considerando que poderia ter sido juntado em data pretérita. Além disso, não restou comprovado justo motivo que os impediu de juntá-lo no momento oportuno, restando, assim, preclusa a prova.

Desse modo, conforme o entendimento desta Câmara, “
Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente a prolação da sentença, logo, eram de conhecimento da parte, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, não constituem documentos novos a teor do art. 435 do CPC, de modo que não devem ser conhecidos
.” (RAC n.º 1036266-96.2019.8.11.0041, minha relatoria, j. 10.05.2023)

Logo,
não conheço do documento
.

Ainda, no que se refere à alegação da utilização do IGPM de forma seletiva, verifico que padece de interesse recursal a agravante, ao passo que a impugnação foi acolhida no ponto pelo juízo de origem, não merecendo conhecimento o recurso também neste ponto.

Ultrapassadas as questões, referente aos honorários advocatícios exigidos pontua que houve erro na fixação dos honorários, pois o Superior Tribunal de Justiça majorou
os honorários em 5% sobre os 15% já fixados pelo Tribunal de Justiça, e não determinado à soma de 15% + 5%
,
o que resultaria em um montante indevido de 20%.

Sem razão. Isso porque, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, incide a regra da sucumbência segundo a qual a parte vencida deve suportar os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte vencedora.

A sistemática introduzida pelo novo Código de Processo Civil de 2015 — notadamente em seu § 11 do artigo 85 — estabeleceu inovação relevante ao conferir ao tribunal, no julgamento de recurso, a atribuição de majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados.

Tal providência, porém, não se reveste de caráter punitivo, mas visa retribuir adequadamente o trabalho adicional realizado pelo causídico em grau recursal, remunerando-o de forma proporcional ao acréscimo de complexidade e esforço técnico exigido pela nova fase processual, observados, contudo, os parâmetros dispostos nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo.

In casu
, a sentença proferida pelo juízo de origem fixou honorários em 10%; com o desprovimento do apelo, este Tribunal majorou a verba para 15%; posteriormente, no STJ, houve novamente o acréscimo de 5%, totalizando 20%. Ou seja, a majoração deve ser somada ao percentual arbitrado por ocasião do julgamento anterior, conforme expressa autorização legal prevista no § 11 do artigo 85 do CPC, o qual, inclusive, impõe tal incremento como um dever do órgão julgador, sempre que o recurso for integralmente desprovido ou não conhecido.

Assim, não merece qualquer retoque a decisão neste ponto.

Por fim, no que tange a incidência da multa,
mister
relembrar que a multa e a verba honorária de 10% (dez por cento), previstos no art. 523, §1º, do CPC, devem incidir sobre o montante devido em caso de inocorrência do pagamento voluntário, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. §1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.”

À vista disso, é de clareza solar que o pagamento voluntário destinado à quitação do débito exequendo não se confunde com o depósito efetivado com a finalidade de garantia do juízo e posterior discussão do débito, consoante visto na espécie.

Isso porque, a multa a que se refere o art. 523, do CPC, somente será excluída se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito, o que não se verifica no caso dos autos.

Dessa forma, não há dúvidas de que a intenção da executada, ora agravante, era discutir o valor do débito, motivo pelo qual escorreita a condenação ao pagamento de 10% a título de honorários
sobre a diferença entre o valor apresentado pelo exequente e o valor tido como incontroverso.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO ART. 523, § 1º, DO CPC/2015. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Cumprimento de sentença arbitral.

2. Ação ajuizada em 03/06/2019. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/10/2021. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal consiste em definir se, no caso concreto, a recorrida deve ser condenada ao pagamento das penalidades previstas no art. 523, § 1º, do CPC/2015.

4.
A multa e honorários advocatícios a que se refere o § 1º do art. 523 do CPC/2015 serão excluídos apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito
.

5. Na hipótese dos autos, a recorrida manifestou a sua intenção de depositar o valor executado como forma de garantia do juízo, destacando expressamente que não se tratava de cumprimento voluntário da obrigação,
razão pela qual o débito exequendo deve ser acrescido das penalidades previstas no art. 523, § 1º, do CPC/2015
.

6. Recurso especial conhecido e provido”.
(STJ, REsp n. 2.007.874, 3ª Turma, Rel. Mina Nancy Andrighi, j. 04.10.2023 – negritei e grifei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025